Tribunal: TJSP
Processo: 2077211-10.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fauna
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 14.772, de 14 de fevereiro de 2025 do Município de São José do Rio Preto – Cessão de animas sob guarda da Secretaria do Bem-Estar Animal, a título de lar temporário, para instituições que cuidam de idosos, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência – Violação ao princípio da separação dos poderes – Lei impugnada que interfere em atos

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei no 14.772, de 14 de fevereiro de 2025 do Município de São José do Rio Preto – Cessão de animas sob guarda da Secretaria do Bem-Estar Animal, a título de lar temporário, para instituições que cuidam de idosos, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência – Violação ao princípio da separação dos poderes – Lei impugnada que interfere em atos de gestão da Administração, criando atribuições à Secretaria do Bem-Estar Animal – Violação aos artigos 5o e 47, incisos II, XIV, XIX, da Constituição Estadual – Vício de inconstitucionalidade que se verifica – Ação julgada procedente.